Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão E contradição INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1- Verificada a ausência de omissão, não é possível acolher os aclaratórios.

2- A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.

3- A apresentação de tese nova em embargos de declaração caracteriza inovação recursal e está sujeita à preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedente do STJ. (REsp 1724143/DF)

4- Negou-se provimento aos embargos de declaração.